Tribunal: TJBA
Processo: 0304564-88.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304564-88.2013.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSEDY VASCONCELOS CANTO SANTOS Advogado(s): ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). MAJORAÇÃO PARA GAP IV. CABIMENTO. REAJUSTES SALARIAIS DAS LEIS ESTADUAIS Nº 7.622/2000 E 10.558/2007. IMPOSSIBILIDADE. IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000, TEMA n. 02. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta em face do Estado da Bahia, na qual pleiteava: (i) recebimento da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) no nível IV, com pagamento retroativo, respeitada a prescrição quinquenal; e (ii) reajuste dos soldos com reflexos na GAP, nos percentuais previstos nas Leis Estaduais nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: definir se é devido a autora o recebimento da GAP no nível IV, com base na paridade remuneratória; e estabelecer se é juridicamente possível o reajuste dos soldos dos policiais militares com reflexo na GAP, conforme percentuais das Leis nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007. III. RAZÕES DE DECIDIR: A GAP possui caráter genérico, sendo concedida indistintamente a todos os policiais militares em atividade, o que autoriza sua extensão aos inativos por força da paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 e no art. 42, § 2º, da CF/1988. A Lei Estadual nº 12.566/2012 manteve o caráter genérico da GAP e apenas fixou cronograma e requisitos formais para progressão de níveis, sem restringir o direito de inativos à percepção das referências IV e V. A jurisprudência do TJ/BA reconhece que, embora a lei exija processo revisional, o Estado vem concedendo os níveis IV e V indistintamente aos militares da ativa, o que reforça a obrigatoriedade de extensão aos inativos. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02) fixou tese no sentido de que a mera incorporação de valores da GAP ao soldo não implica aumento de remuneração, mas simples alteração do regime de pagamento, afastando a revisão da GAP na mesma época e percentual de reajuste do soldo. O art. 110, § 3º, da Lei nº 7.990/2001 foi tacitamente revogado pela Lei nº 10.962/2008, não havendo amparo jurídico para o pedido de reajuste dos soldos com reflexos na GAP. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido para determinar o recebimento da GAP no nível IV, não cabendo reajuste dos soldos dos policiais militares com reflexo na GAP, nos percentuais instituídos pelas Leis 7622/2000 e 10.558/2007. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0304564-88.2013.8.05.0256, em que figuram como apelante JOSEDY VASCONCELOS CANTO SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador-BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça